Tribunal: STJ
Processo: 0000397-39.2019.8.24.0167
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2711427 - SC (2024/0291766-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS NERI
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
MARIANA GOULART - SC057183
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - PR109167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LUCIANO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
INTERES.
: EDISON DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
INTERES.
: JULIANA DE ABREU CARDOSO FURTADO
OUTRO NOME
: JULIANA DE ABREU CARDOSO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
INTERES.
: TAINARA CARDOSO FURTADO
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: RONALDO FURTADO
ADVOGADOS
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
NÍVEA MARIA DONDOERFER CADEMARTORI - SC027468
INTERES.
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
INTERES.
: NARRYMAM ZANELATO DOS PASSOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53959978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 40d6bff9-d851-4073-9e6d-82b6f2e92724

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, com fundamento na Súmula n. 315 do STJ.
2. O agravante sustenta que a Sexta Turma teria analisado o mérito do recurso especial, o que
afastaria a aplicação da Súmula 315 do STJ, e requer a apreciação dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis
quando o acórdão embargado não analisou o mérito do recurso especial, à luz da Súmula n. 315 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 315 do STJ estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial".
5. A decisão agravada concluiu que o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso
especial, mas apenas aplicou a Súmula 182 do STJ, o que impede o conhecimento dos embargos de
divergência.
6. A ausência de deliberação sobre o mérito do recurso especial configura causa impeditiva de
acesso à instância excepcional de uniformização jurisprudencial, por ausência de pressuposto
lógico-formal essencial.
7. A jurisprudência consolidada do STJ confirma a inadmissibilidade de embargos de divergência
em situações análogas, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a interposição de embargos de divergência quando o acórdão embargado não
aprecia o mérito do recurso especial, nos termos da Súmula 315 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
art. 1.043;
art. 266; Súmula 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min. Francisco
EAREsp 1.528.129/DF,
Falcão, Primeira Seção, julgado em 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12.12.2023, DJe
EAREsp 1.671.256/SP,
19.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 40d6bff9-d851-4073-9e6d-82b6f2e92724

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2711427 - SC (2024/0291766-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS NERI
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
MARIANA GOULART - SC057183
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - PR109167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LUCIANO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
INTERES.
: EDISON DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
INTERES.
: JULIANA DE ABREU CARDOSO FURTADO
OUTRO NOME
: JULIANA DE ABREU CARDOSO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
INTERES.
: TAINARA CARDOSO FURTADO
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: RONALDO FURTADO
ADVOGADOS
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
NÍVEA MARIA DONDOERFER CADEMARTORI - SC027468
INTERES.
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
INTERES.
: NARRYMAM ZANELATO DOS PASSOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53960094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 40124ead-24bb-4115-97ea-16085d0817de

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, com fundamento na Súmula n. 315 do STJ.
2. O agravante sustenta que a Sexta Turma teria analisado o mérito do recurso especial, o que
afastaria a aplicação da Súmula 315 do STJ, e requer a apreciação dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis
quando o acórdão embargado não analisou o mérito do recurso especial, à luz da Súmula n. 315 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 315 do STJ estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial".
5. A decisão agravada concluiu que o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso
especial, mas apenas aplicou a Súmula 182 do STJ, o que impede o conhecimento dos embargos de
divergência.
6. A ausência de deliberação sobre o mérito do recurso especial configura causa impeditiva de
acesso à instância excepcional de uniformização jurisprudencial, por ausência de pressuposto
lógico-formal essencial.
7. A jurisprudência consolidada do STJ confirma a inadmissibilidade de embargos de divergência
em situações análogas, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a interposição de embargos de divergência quando o acórdão embargado não
aprecia o mérito do recurso especial, nos termos da Súmula 315 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
art. 1.043;
art. 266; Súmula 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min. Francisco
EAREsp 1.528.129/DF,
Falcão, Primeira Seção, julgado em 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12.12.2023, DJe
EAREsp 1.671.256/SP,
19.12.2023.
Documento eletrônico VDA53960094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 40124ead-24bb-4115-97ea-16085d0817de

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
LUCAS DOS SANTOS NERI
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (e-STJ, fls. 13.118-
13.120).
Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 13.141-13.152), alega que a Sexta Turma entrou no
mérito do recurso especial, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da Súmula n. 315 do
STJ.
Requer a apreciação dos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
De fato, o acórdão objeto dos embargos concluiu pela inviabilidade da apreciação do
mérito do recurso especial, ante a aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça,
quanto à admissibilidade do agravo em recurso especial. Ou seja, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não foi infirmada corretamente pela agravo em recurso especial. Tal circunstância,
por sua natureza processual, obsta o conhecimento dos Embargos de Divergência, uma vez que,
conforme dispõe a Súmula n. 315 do STJ, é inadmissível sua interposição quando o mérito do
Recurso Especial não tiver sido objeto de deliberação.
Trata-se, portanto, de causa impeditiva de acesso à instância excepcional de
uniformização jurisprudencial, por ausência de pressuposto lógico-formal essencial, qual seja, a
existência de pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia. A interposição de
embargos nessa hipótese consubstancia vício de admissibilidade que conduz ao não conhecimento
do recurso, por ausência de dissídio material apto a ensejar a sua análise.
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça:

[...]
II - A parte alega divergência com o
relator Ministro Ari
EREsp n. 903.258/RS,
Pargendler, Corte Especial, julgado em
DJe de
15/5/2013,
29/5/2013.
III - Entretanto, o acórdão da Primeira Turma do STJ negou provimento ao
recurso da parte, por unanimidade, diante do óbice da
ou seja,
Súmula n. 7/STJ,
sem análise do mérito. Aplica-se aos embargos de divergência o enunciado da
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
Súmula n. 315/STJ:
de instrumento que não admite recurso especial." No mesmo sentido: AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt nos
30/5/2023,
1/6/2023.
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp n. 1.315.422/RS,
Documento eletrônico VDA53960094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 40124ead-24bb-4115-97ea-16085d0817de

DJe de
AgInt nos
relator Ministro
12/11/2020;
EREsp n. 1.768.953/SP,
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de
AgInt nos
10/9/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 682.226/PR,
Seção, DJe de 8/5/2020.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp n. 1.528.129/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

[...]
1. Nos termos do
do CPC e do
do RISTJ, cabem embargos de
art. 1.043
art. 266
divergência contra acórdão em recurso especial que divergir do julgamento de
outro órgão fracionário do tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado e
paradigma, de mérito, ou, um acórdão de mérito e outro que não tenha
conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
2. Na mesma linha, a
estabelece que: "não cabem embargos
Súmula n. 315/STJ
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
3. No caso, a decisão agravada inadmitiu os embargos de divergência ao
fundamento de que o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso
especial (
, de modo que a decisão ora agravada não merece
Súmula n. 315/STJ)
reparos.
Agravo interno improvido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.671.256/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/12/2023,
)
19/12/2023.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 40124ead-24bb-4115-97ea-16085d0817de

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0291766-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.711.427 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003973920198240167 361800019 3973920198240167
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS DOS SANTOS NERI
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
ADVOGADOS
: MARIANA GOULART - SC057183
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - PR109167
EMBARGANTE
: LUCIANO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDISON DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
INTERES.
: JULIANA DE ABREU CARDOSO FURTADO
OUTRO NOME
: JULIANA DE ABREU CARDOSO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
INTERES.
: TAINARA CARDOSO FURTADO
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: RONALDO FURTADO
ADVOGADO
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
ADVOGADA
: NÍVEA MARIA DONDOERFER CADEMARTORI - SC027468
INTERES.
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
INTERES.
: NARRYMAM ZANELATO DOS PASSOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
CORRÉU
: MATHEUS DE SA PEREIRA
CORRÉU
: VITOR HUGO DA SILVA BECCO
CORRÉU
: PAULO VITOR AMARAL BECCO
CORRÉU
: PAULO ROBERTO ROCHA
CORRÉU
: MICHAEL GONCALVES CALDEIRA
CORRÉU
: ERASMO FURTADO
CORRÉU
: ALENCAR FERNANDO ALOVISI MACHADO MOREIRA
CORRÉU
: PAULA ABREU XIMENDES
CORRÉU
: BIANCA VIEIRA NUNES
CORRÉU
: MATHEUS WELLINTON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIO ANDRES CAMPOS DE MENEZES
CORRÉU
: DIEGO ARMANDO BORTOLON
CORRÉU
: MARCELO ESPIRITO SANTOS
C54224555131150<5<0122@
2024/0291766-1 - EAREsp 2711427 Petição : 2025/0027521-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:57
Código de Controle do Documento: 02113D24-BA56-424D-B274-7C97109DDAD3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0291766-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.711.427 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: RICARDO BENITES PORTO
CORRÉU
: RAFAEL DA ROSA FERREIRA
CORRÉU
: MARIO AUGUSTO BENTO
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE VIEIRA
CORRÉU
: AMILSON MORAES DOS ANJOS
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS RAICHEL
CORRÉU
: LUCAS TADEU BRESCIANI
CORRÉU
: MAYKON DE SOUZA
CORRÉU
: SILVIO GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DAIANA RICARDO LUPIN
CORRÉU
: ARTHUR VICTOR MENEZES
CORRÉU
: ISMAEL SOARES DA COSTA
CORRÉU
: ABRAAO MESSIAS RIBEIRO
CORRÉU
: JONATHAN SANTOS DE SOUZA
CORRÉU
: MARCELO GIACOMELLI
CORRÉU
: ROBSON EVAIR DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TIAGO OLIVEIRA FURLANETTO
CORRÉU
: VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA
CORRÉU
: ANA PATRICIA MERLIN
CORRÉU
: RICHARDSON ALBERT SOUZA
CORRÉU
: RAYSSA QUADROS FERREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS JULYANO COELHO SILVINO
CORRÉU
: WILLIAN FRANCISCO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCELO HOFFMANN
CORRÉU
: RAFAEL PIOVEZAN
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS DOS SANTOS NERI
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
ADVOGADOS
: MARIANA GOULART - SC057183
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
ANDRE DIAS CARDOSO OLIVEIRA COLARES - PR109167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LUCIANO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
INTERES.
: EDISON DOS SANTOS ROSA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
INTERES.
: JULIANA DE ABREU CARDOSO FURTADO
OUTRO NOME
: JULIANA DE ABREU CARDOSO
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
INTERES.
: TAINARA CARDOSO FURTADO
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
INTERES.
: RONALDO FURTADO
ADVOGADO
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
ADVOGADA
: NÍVEA MARIA DONDOERFER CADEMARTORI - SC027468
INTERES.
: HENRIQUE CARDOSO FURTADO
INTERES.
: NARRYMAM ZANELATO DOS PASSOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
C54224555131150<5<0122@
2024/0291766-1 - EAREsp 2711427 Petição : 2025/0027521-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:57
Código de Controle do Documento: 02113D24-BA56-424D-B274-7C97109DDAD3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0291766-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.711.427 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54224555131150<5<0122@
2024/0291766-1 - EAREsp 2711427 Petição : 2025/0027521-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:57
Código de Controle do Documento: 02113D24-BA56-424D-B274-7C97109DDAD3